Tribunal: CARF
Processo: 19515.721209/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721209/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.791 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
CLEUSA FERREIRA DE SOUZA BOLSAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRPJ. NÃO APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. EMPRESAS DO
SIMPLES NACIONAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração comercial e fiscal,
afigura-se cabível o arbitramento do lucro. Mesmo as sociedades empresarias
optantes da tributação pelo Simples Nacional são obrigadas a manter
escrituração contábil, conforme disciplina específica do Código Civil, Lei
Complementar 123/2006 e Resolução CPC n. 1.418/2012. Faltoso o Livro-
Caixa ou escrituração contábil da ME ou EPP, portanto, é cabível o
arbitramento do lucro com base no art. 47, III da Lei n. 8.981/1995.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre questões
constitucionais. Súmula CARF no 2.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Com relação aos autos de infração reflexos (CSLL, PIS e Cofins), sendo
decorrentes da mesma infração tributária que motivou a autuação relativa ao
IRPJ, deverá ser aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de causa
e efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721209/2014-42
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
1. DA AUTUAÇÃO
1.1. Dos autos de infração
Este processo trata de autos de infração (fls. 153 a 195), lavrados em
procedimento de fiscalização, para a constituição de créditos
tributários de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e
contribuição para o Programa de Integração Social – PIS do período
de junho a dezembro de 2010, nos montantes a seguir discriminados:

Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

1.2. Do regime de tributação
No termo de verificação fiscal (fls. 198 a 214), a fiscalização relata que
a contribuinte em epígrafe era optante pelo Simples Nacional
relativamente ao ano-calendário de 2010, tendo entregue a Declaração
Anual do Simples Nacional – DASN relativa ao período (fls. 6 a 18).
Alega que a fiscalizada, em conjunto com outras cinco empresas,
abaixo identificadas, constituíam um grupo econômico, exercendo a
atividade de comércio de bolsas, malas e artigos de couro, sob o nome
fantasia “Lua Luana”.
(...)
Sustenta que as seis empresas eram administradas pelo Sr. Moreno
Longuinho de Souza e pelo Sr. Fausto Longuinho de Souza, de acordo
com procurações públicas e substabelecimentos obtidos em tabeliães de
notas. Acrescenta que as empresas tinham apenas aparência de unidades
autônomas, mas atuavam em conjunto, tendo os mesmos administradores.
Alega que, caracterizado o grupo econômico, o limite de receita bruta
para enquadramento no Simples Nacional deve ser considerado em
conjunto.
Informa que, no ano-calendário de 2009, foram declarados os seguintes
montantes nas DASN e DIPJ:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

(...)
Assim, conclui a fiscalização que restou ultrapassado o limite legal para
enquadramento no Simples Nacional, tendo sido formalizada
representação fiscal para exclusão de ofício do regime diferenciado.
Acrescenta que a empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 04/06/2010, por meio do Ato Declaratório Executivo
Derat/Diort no 39/2014, face ao disposto no art. 3o, §4o, V, da Lei
Complementar no 123/2006 e nos artigos 15, VI, e 75, §§ 1o a 5o, da
Resolução CGSN no 94/2011.
A fiscalização alega que, intimada a apresentar a escrituração
contábil e fiscal, a contribuinte não a apresentou, ficando sujeita à
apuração do resultado pelo lucro arbitrado, conforme previsto no
art. 530, III, do RIR/99 (Decreto no 3.000/99).
1.3. Dos créditos efetuados em contas bancárias
A fiscalização alega que a contribuinte apresentou movimentação
financeira incompatível com a receita declarada na DASN
relativamente ao ano-calendário de 2010.
Informa que, mediante autorização fornecida pela empresa fiscalizada,
foram requisitados os extratos bancários às instituições financeiras Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil, HSBC Bank Brasil e Itaú
Unibanco.
A fiscalização relata que os créditos efetuados nas contas bancárias
foram auditados, excluindo-se as transferências entre contas da própria
pessoa jurídica, os lançamentos cujo histórico demonstra não se tratar de
receita e as devoluções de cheques.
Acrescenta que, em relação aos demais créditos, a contribuinte foi
intimada a justificar e a comprovar a origem dos recursos
movimentados, por meio de termos de intimação lavrados em
13/05/2014, 03/06/2014 e 01/10/2014.
Informa que, em resposta às intimações, a contribuinte apresentou
justificativas, que foram analisadas e resultaram na exclusão de
diversos créditos do montante a ser tributado, conforme descrito no
item 5.4 do termo de verificação fiscal.
Após análise das justificativas apresentadas pela contribuinte, restaram
os créditos bancários não comprovados discriminados de maneira
individualizada no anexo ao termo de verificação fiscal (fls. 215 a
231), que totalizaram R$1.561.105,97 no ano-calendário de 2010:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

Alega a fiscalização que esses créditos, tendo sido considerados
receitas, compreendem matérias tributáveis a serem divididas em
duas infrações, descritas a seguir.
1.4. Infração I – Insuficiência de recolhimento
A fiscalização alega que, face à exclusão do Simples Nacional e à falta
de apresentação de livros contábeis e fiscais, o resultado, no ano de
2010, deve ser apurado pelo regime do lucro arbitrado, deduzindo-se
os valores recolhidos a título de Simples Nacional.
Acrescenta que, na DASN, foram declaradas as receitas discriminadas na
tabela abaixo, que também traz os valores recolhidos no regime
simplificado.
(...)
1.5. Infração II – Omissão de receitas – Depósitos bancários com
origem não comprovada
Alega a fiscalização que constituem receitas omitidas as diferenças
entre os créditos bancários não comprovados e as receitas
declaradas, discriminadas na tabela abaixo, devendo ser apurados os
resultados pelo lucro arbitrado.
(...)
1.6. Da multa de ofício
A fiscalização sustenta que as pessoas integrantes do grupo
econômico, sob gestão e administração do Sr. Moreno Longuinho de
Souza e do Sr. Fausto Longuinho de Souza, criaram empresas
individuais com o objetivo de permanecerem no regime tributário do
Simples Nacional, mesmo com receita bruta global superior ao
legalmente permitido.
Argumenta que tal prática teve o intuito de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária de seu real movimento econômico, modificando as
condições pessoais de forma a afetar a obrigação tributária
principal.
Alega que tal conduta configura sonegação prevista no art. 71 da Lei
no 4.502/64, devendo ser aplicada a multa qualificada prevista no art.
44, §1o, da Lei no 9.430/96.
1.7. Da sujeição passiva solidária
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

A fiscalização alega que os integrantes do grupo econômico, sob gestão e
administração do Sr. Moreno Longuinho de Souza e do Sr. Fausto
Longuinho de Souza, criaram empresas individuais com o objetivo de se
manterem no regime tributário do Simples Nacional mesmo com receita
bruta global superior ao limite legalmente permitido.
Sustenta que o Sr. Moreno Longuinho de Souza e o Sr. Fausto
Longuinho de Souza são responsáveis pelo crédito tributário, conforme
previsto no art. 135, III, do CTN, visto que praticaram atos com infração
de lei.
1.8. Da representação fiscal para fins penais
A fiscalização informa que foi formalizada representação fiscal para fins
penais, visto que a conduta da contribuinte configura, em tese, crime
contra a ordem tributária.
1.9. Do arrolamento de bens
A fiscalização relata que os débitos conhecidos da empresa não
superaram o montante de R$2.000.000,00 não tendo sido efetuado o
arrolamento de bens previsto nos artigos 64 e 64-A da Leino 9.532/97.
Acrescenta que os débitos conhecidos dos sujeitos passivos solidários são
superiores a R$2.000.000,00 e superiores a 30% do patrimônio
conhecido, tendo sido lavrados os termos de arrolamento de bens.
1.10. Da ciência
A pessoa jurídica foi cientificada dos lançamentos em 23/12/2014 por
edital (fls. 248). Por sua vez, os responsáveis solidários Moreno
Longuinho de Souza e Fausto Longuinho de Souza foram cientificados
por via postal em 05/12/2014 (fls. 239 e 247).
2. DA IMPUGNAÇÃO
Em 21/01/2015, a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação
de fls. 254 a 272, acompanhada dos documentos de fls. 273 a 290.
Não constam dos autos impugnações dos responsáveis tributários.
Preliminarmente, a impugnante alega nulidade dos lançamentos em razão
de terem sido efetuados exclusivamente com base em extratos
bancários e informações prestadas por instituições financeiras e
administradoras de cartão de crédito, tendo a fiscalização ignorado
as planilhas explicativas das operações bancárias apresentadas no
curso do procedimento fiscal.
Quanto ao mérito, alega que não restou caracterizada a formação de
grupo econômico, sendo insuficiente o fato de as empresas
pertencerem ao mesmo ramo de atividade econômica e possuírem
sócio em comum ou da mesma família.
Sustenta que créditos em contas correntes bancárias são meros
indícios de omissão de receitas, não sendo suficientes para embasar o
lançamento fiscal. Argumenta que caberia à fiscalização aprofundar
as investigações para comprovar a efetiva omissão de receitas.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

A impugnante alega que apresentou todos os documentos e livros
solicitados pela fiscalização, como consta do termo de encerramento
de fiscalização, em especial uma planilha contendo a discriminação
de todos os cheques e depósitos.
Sustenta que recebeu mais de R$100.000,00 de clientes
inadimplentes, referentes a vendas efetuadas em 2008 e 2009, que
foram depositados em 2010 nas contas bancárias analisadas pela
fiscalização. Argumenta que se trata de recebimentos já
contabilizados como receitas e tributados em anos anteriores.
A impugnante alega que a mera movimentação bancária não se configura
como renda ou provento de qualquer natureza, não constituindo fato
gerador do imposto de renda. Sustenta que o art. 42 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretado em conjunto com o art. 43 do CTN, não podendo
uma lei ordinária afetar o conceito de renda delimitado por lei
complementar.
Assim, conclui que não há amparo legal para o lançamento com base
exclusivamente em depósitos bancários, devendo ser cancelados os autos
de infração.
A impugnante também se insurge contra a multa de ofício. Alega que a
exigência de multa depois de mais de três anos da ocorrência dos fatos
geradores constitui ofensa ao princípio da segurança jurídica.
Sustenta que a multa de 150% sobre o imposto lançado é exagerada,
configurando confisco, vedado pela Constituição Federal.
A impugnante também contesta a exigência de juros moratórios
calculados pela taxa Selic. Alega que a Selic não pode ser utilizada para
fins tributários, pois sua destinação é a remuneração de títulos públicos.
Sustenta ser ilegal a exigência de juros superiores a 12% ao ano, por
força do previsto no art. 161, §1o, do CTN e no art. 192, §3o, da
Constituição Federal. Acrescenta que os juros de mora podem ser
exigidos, no máximo, a 1% ao mês, não capitalizáveis.
Ante o exposto, requer seja reconhecida a nulidade das autuações. Caso
assim não se entenda, sejam julgadas improcedentes quanto ao mérito ou,
ao menos, sejam reduzidos os valores correspondentes aos juros e multas.
Por fim, requer seja cancelado o arrolamento de bens efetuado no
processo administrativo fiscal no 19515.721209/2014-48.
Foram juntadas cópias dos seguintes documentos à impugnação:
- termo de verificação fiscal;
- demonstrativo de empréstimo contratado com o Banco Itaú em
28/09/2010.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-70.315 da 10a Turma da
DRJ de São Paulo/SP, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais, é incabível cogitar a nulidade do auto de infração.
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE
RECEITA BRUTA GLOBAL.
Caracterizada a formação de um grupo econômico, impõe-se somar a
receita bruta auferida por cada uma das empresas para efeitos de exclusão
do regime simplificado por excesso de receita bruta.
CRÉDITOS
EM
CONTA
BANCÁRIA
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA.
Incumbe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores nela
creditados. Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de
omissão de receita estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E
FISCAL.
Uma vez que a empresa, regularmente intimada, não apresentou os livros
e documentos da escrituração comercial e fiscal, cabível o arbitramento
do lucro.
MULTA DE OFÍCIO.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista
em lei e carece de competência para apreciar questões suscitadas quanto
à inconstitucionalidade da legislação tributária. A vedação ao confisco
pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas cumprir a determinação legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo
afastar sua aplicação.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição
dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses
eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
ARROLAMENTO DE BENS.
A apreciação do procedimento de arrolamento efetivado pela autoridade
lançadora não se insere no âmbito de competência das Delegacias de
Julgamento.
A Contribuinte, cientificada da decisão da DRJ em 01/03/2016 (cf. AR de fls
346), recorre a este Conselho por petição protocolada de 23/03/2016 (cf. carimbo da fls 351),
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

reprisando suas alegações de impugnação especificamente quanto a duas questões: i) a
impropriedade de utilização do arbitramento no caso concreto; e ii) o caráter confiscatório da
multa que lhe foi imputada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, embora tenham sido diversos os argumentos
ventilados pela defesa em sede de impugnação para combater os autos de infração ora sob
exame, quando do seu recurso voluntário dirigido ao CARF somente dois pontos foram trazidos
para julgamento, ambos de forma bastante sucinta e sem qualquer instrução probatória, como se
observa da petição de fls 351 a 357. Vejamo-los.
O primeiro ponto levantado pela Recorrente é que, por ser empresa optante pelo
regime do Simples Nacional, estaria dispensada da escrituração de livros fiscais. Por conseguinte
não teria cabimento o procedimento da fiscalização de arbitrar seu lucro por falta de
apresentação desses documentos.
Deve-se lembrar que a previsão legal que determina a obrigatoriedade dos livros
contábeis consta dos artigos 1.179 a 1.195 do Código Civil, ao tratar especificamente da
escrituração das empresas comerciais:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema
de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico. (...)
§ 2o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o
art. 970. (...)
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode
ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. (...)
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa. (...)
2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo
ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo
empresário ou sociedade empresária."
Conforme se depreende do § 2o do artigo 1.179, a obrigatoriedade de ser seguido
um sistema contábil não se aplica ao pequeno empresário, nos moldes do artigo 970 do mesmo
Codex:
Artigo 970 do Código Civil: a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos
efeitos daí decorrentes.
A regulamentação do conceito de “pequeno empresário” foi trazida pela Lei
Complementar 123/2006, vigente em seus termos originais no momento dos fatos geradores ora
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

sob apreço. A respeito das obrigações acessórias instituídas nesse contexto do Simples Nacional,
foram completas e precisas as colocações do Conselheiro Efigênio de Freitas Junior, no Acórdão
1201-004.879, sessão de 20 de maio de 2021, do qual destaco o seguinte excerto:
21. A Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a microempresas (ME) e empresas
de pequeno porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional devem manter a escrituração do
Livro-Caixa para escriturar a movimentação financeira e bancária – o descumprimento
dessa obrigatoriedade é causa de exclusão – e opcionalmente, podem adotar
contabilidade simplificada, conforme regulamentação do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
“Lei Complementar no 123, de 2006
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. [...]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária. (...)
§ 4o É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos
apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e
atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de
exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de
cidadania fiscal.
§ 15. O CGSN regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros
e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor.”
(Grifo nosso)
22. O CGSN, por sua vez, elenca uma série de livros obrigatórios à ME ou EPP optante
pelo Simples Nacional, dentre eles o Livro-Caixa, os quais podem ser dispensados pelo
ente tributante da circunscrição do optante. O que não é o caso do Livro-Caixa no
âmbito federal, que continua obrigado. Estabelece ainda que a escrituração contábil, em
especial do Livro Diário e do Livro Razão, dispensa a apresentação do Livro-Caixa.
23. Por fim dispõe que a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional poderá,
opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das
operações realizadas, atendendo-se às disposições previstas no Código Civil e nas
Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Resolução CGSN no 94, de 2011
Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar para os registros e
controles das operações e prestações por ela realizadas, observado o disposto no art.
61-A: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, §§ 2o, 4o, 4o-A, 4o-B, 4o-C, 10 e 11)
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 115, de 04 de setembro de 2014)
I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira e
bancária;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário, quando contribuinte do ICMS;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

III - Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destinado à escrituração dos
documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de
serviços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título pelo
estabelecimento, quando contribuinte do ICMS;
IV - Livro Registro dos Serviços Prestados, destinado ao registro dos documentos
fiscais relativos aos serviços prestados sujeitos ao ISS, quando contribuinte do ISS;
V - Livro Registro de Serviços Tomados, destinado ao registro dos documentos fiscais
relativos aos serviços tomados sujeitos ao ISS;
VI - Livro de Registro de Entrada e Saída de Selo de Controle, caso exigível pela
legislação do IPI. § 1o Os livros discriminados neste artigo poderão ser dispensados,
no todo ou em parte, pelo ente tributante da circunscrição fiscal do estabelecimento do
contribuinte, respeitados os limites de suas respectivas competências. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 26, § 4o)
§ 2o Além dos livros previstos no caput, serão utilizados: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 26, § 4o)
§ 2o Além dos livros previstos no caput, serão utilizados, observado o disposto no art.
61-A: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, §§ 4o, 4o-A, 4o-B, 4o-C, 10 e 11)
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 115, de 04 de setembro de 2014)
I - Livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais, pelo estabelecimento gráfico
para registro dos impressos que confeccionar para terceiros ou para uso próprio;
II - livros específicos pelos contribuintes que comercializem combustíveis;
III - Livro Registro de Veículos, por todas as pessoas que interfiram habitualmente no
processo de intermediação de veículos, inclusive como simples depositários ou
expositores. [...]
§ 3o A apresentação da escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do Livro
Razão, dispensa a apresentação do Livro Caixa. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 2o, inciso I e § 6o) [...]
§ 6o O Livro Caixa deverá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, § 2o; Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.182)
I - conter termos de abertura e de encerramento e ser assinado pelo representante legal
da empresa e pelo responsável contábil legalmente habilitado, salvo se nenhum houver
na localidade;
I - ser escriturado por estabelecimento. [...]
Art. 65. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional poderá, opcionalmente, adotar
contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas,
atendendo-se às disposições previstas no Código Civil e nas Normas Brasileiras de
Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 27) (Grifo nosso)”
24. Como se vê, a regra é a escritur"ação do Livro-Caixa, o qual será dispensado no
caso de escrituração contábil (Livros Diário e Razão). Quanto à dispensa do referido
livro ante a opção pela escrituração simplificada, o CGSN não se pronunciou nesse
sentido.
25. A Solução de Consulta Cosit no 144, de 2017, dispõe que a adoção da contabilidade
simplificada pela ME ou pela EPP optante pelo Simples Nacional não implica dispensa
de apresentação dos demais livros contábeis e fiscais exigidos na legislação. Cita ainda
que os critérios e procedimentos da escrituração simplificada encontram-se
disciplinados na ITG-1000 - Modelo Contábil para ME e EPP, aprovada pela Resolução
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no 1.418, de 2012.
“Solução de Consulta Cosit no 144, de 2017 [...]
7.1. A título informativo, os critérios e procedimentos simplificados encontram-se
disciplinados na ITG-1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

Pequeno Porte, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
no 1.418, de 2012.
8 Como as outras obrigações fiscais presentes na Resolução CGSN no 94, de 2011 são
normas específicas, as ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional, que seguem
sistema de contabilidade simplificada não estão dispensadas de apresentar os demais
livros fiscais exigidos pelo Simples Nacional.
9 Em síntese, vale registrar que:
9.1 a ME e a EPP podem, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os
registros e controles das operações realizadas, atendo-se às disposições previstas na
legislação civil;
9.2 a apresentação de escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do Livro
Razão, dispensa a obrigação de apresentação de Livro Caixa; e
9.3 as demais obrigações fiscais não são afastadas pela adoção de contabilidade
simplificada.
Conclusão
10 Diante do exposto e com base na legislação citada, a adoção da contabilidade
simplificada pela ME ou pela EPP optante pelo Simples Nacional não implica a
dispensa de apresentação dos demais livros contábeis e fiscais exigidos na
legislação.” (Grifo nosso)
26. Analisemos, pois, a Resolução CFC no 1.418, de 2012, que aprovou a Interpretação
Técnica Geral (ITG) 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, a ser observado pela ME e EPP.
27. Segundo o CFC, a adoção da ITG 1000 não desobriga a ME e EPP de manter a
escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos que
provocaram, ou possam vir a provocar, alteração do seu patrimônio. Estabelece
que os lançamentos contábeis no Livro Diário devem ser feitos diariamente. Dispõe
ainda que devem ser elaborados Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado
e notas explicativas ao final de cada exercício social e o plano de contas
simplificado deve ter no mínimo quatro níveis.
“Alcance
Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem
observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC TG 1000 – Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas, que optarem pela adoção desta Interpretação,
conforme estabelecido no item 2.
2. Esta Interpretação é aplicável somente às entidades definidas como “Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte”, conforme definido no item 3.
3. Para fins desta Interpretação, entende-se como “Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte” a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada ou o empresário a que se refere o Art. 966 da Lei n.o
10.406/02, que tenha auferido, no ano calendário anterior, receita bruta anual até os
limites previstos nos incisos I e II do Art. 3o da Lei Complementar n.o 123/06.
4. A adoção dessa Interpretação não desobriga a microempresa e a empresa de
pequeno porte a manutenção de escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos
administrativos que provocaram, ou possam vir a provocar, alteração do seu
patrimônio.
5. A microempresa e a empresa de pequeno porte que optarem pela adoção desta
Interpretação devem avaliar as exigências requeridas de outras legislações que lhe
sejam aplicáveis. 6.A microempresa e a empresa de pequeno porte que não optaram
pela adoção desta Interpretação devem continuar a adotar a NBC TG 1000 ou as
Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Gerais completas, quando aplicável.
[...]
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

10. Os lançamentos contábeis no Livro Diário devem ser feitos diariamente. É
permitido, contudo, que os lançamentos sejam feitos ao final de cada mês, desde que
tenham como suporte os livros ou outros registros auxiliares escriturados em
conformidade com a ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC
n.o 1.330/11. [..] Demonstrações contábeis
26. A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e
as Notas Explicativas ao final de cada exercício social. Quando houver necessidade, a
entidade deve elaborá-los em períodos intermediários. Plano de contas simplificado
40. O Plano de Contas, mesmo que simplificado, deve ser elaborado considerando-se
as especificidades e natureza das operações realizadas, bem como deve contemplar as
necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e
gerenciais.
41. O Plano de Contas Simplificado, apresentado no Anexo 4 desta Interpretação, deve
conter, no mínimo, 4 (quatro) níveis, conforme segue: Nível 1: Ativo; Passivo e
Patrimônio Líquido; e Receitas, Custos e Despesas (Contas de Resultado). Nível 2:
Ativo Circulante e Ativo Não Circulante.
Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido. Receitas de Venda,
Outras Receitas Operacionais, Custos e Despesas Operacionais.
Nível 3: Contas sintéticas que representam o somatório das contas analíticas que
recebem os lançamentos contábeis, como, por exemplo, Caixa e Equivalentes de Caixa.
Nível 4: Contas analíticas que recebem os lançamentos contábeis, como, por exemplo,
Bancos Conta Movimento. (Grifo nosso)”
28. Com vistas esclarecer dúvidas quanto aos critérios e procedimentos contábeis
simplificados que devem ser adotados pelas ME e EPP, o CFC emitiu a Orientação
Técnica Geral – OTG 1000, de 2015, em que reafirma a obrigatoriedade de
manutenção da escrituração contábil.
“Obrigatoriedade de manutenção de escrituração contábil
2. A adoção da ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte não desobriga esse tipo de entidade a manter a escrituração contábil
regular. Essa orientação estabelece critérios e procedimentos simplificados que podem
ser adotados pelas entidades definidas como microempresa e empresa de pequeno
porte, alternativamente às regras estabelecidas pela NBC TG 1000 – Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas.
3. As microempresas e empresas de pequeno porte estão obrigadas à manutenção de
escrituração contábil regular e a elaborar demonstrações contábeis anuais, sendo-lhes
permitido, contudo, adotar um modelo de escrituração contábil e de elaboração de
demonstrações contábeis bem mais simples.”
29. Verifica-se, pois, que o fato de a legislação permitir a adoção de um modelo de
escrituração contábil e de elaboração de demonstrações contábeis mais simples não
significa o registro livre e desprovido de formalidades das operações efetuadas pela
ME ou EPP.
Dessarte, não é cabível o argumento da Recorrente no sentido que não possuía
obrigação de ter documentação contábil a ser apresentada às autoridades tributárias.
Há que se observar que, no termo de início de procedimento fiscal (fls. 21 e 22),
consta a intimação expressa para apresentação dos “livros comerciais e fiscais obrigatórios e
acessórios referentes ao período sob análise (Diário, Razão, Registro de Entradas, Registro de
Saídas, Registro de Apuração do ICMS, Registro de Inventário e Caixa)”, sendo que os autos
deste processo não trazem cópia de nenhum desses livros e nem comprovação de que os mesmos
foram entregues à fiscalização.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

Não tendo sido apresentados os livros obrigatórios, correta a apuração dos
resultados com base no lucro arbitrado, conforme previsto no art. 530, III, do RIR/99:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, eLei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III- o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;”
Saliento ainda que com relação à possibilidade de arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, excluída do Simples Nacional, em razão da falta de apresentação de livros fiscais e
contábeis (art. 530 do RIR/99, cuja matriz legal é o art. 47 da Lei no 8.981/95), trata-se de
situação tranquilamente aceita pela jurisprudência deste Conselho, conforme se depreende das
ementas colacionadas abaixo.
IRPJ.CSLL. ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
FISCAIS E CONTÁBEIS.
É cabível o arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de
exibir a escrituração que a ampararia na tributação com base no lucro real.
ARBITRAMENTO. INCONDICIONALIDADE.
Inexiste arbitramento condicional, sendo inócua a pretensão do contribuinte em
apresentar a escrituração depois do lançamento para efeito de verificação da apuração
do lucro real.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO — RECOLHIMENTOS NO SIMPLES COM O
VALOR LANÇADO
Devem-se abater os valores recolhidos indevidamente sob o Simples com os valores do
lançamento, quer na fase administrativa do lançamento, quer em sua fase processual.
(Acórdão no 1401001.043, sessão de 11 de setembro de 2013).

EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E PRÁTICA
REITERADA A falta de escrituração de livros fiscais, bem como a pratica reiterada de
infração à legislação são fundamentos suficientes e necessários para a exclusão do
SIMPLES.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
ARBITRAMENTO. FALTA DE LIVROS FISCAIS. ÚNICA A inexistência da correta
escrituração impede que o resultado seja apurado pelo lucro real ou arbitrado, sendo
apenas possível a realização de arbitramento, tendo em vista a conduta da própria
contribuinte.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. Com relação aos autos de infração reflexos (CSLL,
PIS e Cofins), sendo decorrentes da mesma infração tributária que motivou a autuação
relativa ao IRPJ, deverá ser aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de
causa e efeito. (Acórdão no 1401-005.192, Sessão de 21 de janeiro de 2021)
No que tange à autuação por depósitos de origem não comprovada, a Recorrente
alega em seu recurso voluntário, sem maiores detalhes, situação a respeito de certo
adiantamento de recebíveis que teriam circulado via conta do Itaú/Unibanco no valor de
R$200.000,00.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

Sobre o ponto, essas mesmas alegações foram apresentadas pela contribuinte no
curso do procedimento fiscal, tendo sido analisadas pela fiscalização, a qual apresentou as
seguintes conclusões nos itens 5.4 e 5.5 do termo de verificação fiscal:
“5.4- O contribuinte apresentou algumas respostas com afirmações sobre os
lançamentos bancários:
5.4.1 - Os lançamentos com histórico relacionado a operadoras de cartão de crédito são
créditos de vendas e afirmou: “as operações são créditos de vendas com cartões”. Para
estes lançamentos foram demonstradas as origens mas não foram apresentadas as
correspondentes documentações comprobatórias das vendas realizadas.
Apresentamos os Lançamentos Relacionados a Operadoras de Cartão de Crédito no
Anexo –CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS nas linhas 001 a 622 e de forma sintética
no item 6.1.
5.4.2 - O lançamento com histórico relacionado a empréstimo, contraído perante a
Instituição Banco Itaú Unibanco, no valor de R$ 200.000,00, foi esclarecido pelo
contribuinte tratar-se de financiamento contratado, pago em parcelas consecutivas.
No Extrato Bancário confirmamos a informação recebida ao verificar que há débito das
duas parcelas iniciais 11/11/10 e 13/12/10 no valor de 18.796,00, segue anexo o Extrato
Demonstrativo do Empréstimo / Financiamento Contratado. Portanto, neste caso,
consideramos a justificativa apresentada aceita.
5.4.3 - Os lançamentos que apresentam histórico não relacionados a cartões de crédito e
empréstimos, não recebemos nenhuma resposta quanto as origens e documentação de
suporte das vendas.
Apresentamos os Lançamentos não relacionados a cartões de crédito no Anexo
CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS nas linhas 623 a 637 e de forma sintética no item
6.1.
5.5 - Tais fatos demonstram que as respostas apresentadas pelo contribuinte não foram
suficientes, apesar de afirmar que a maioria dos lançamentos bancários tratam-se de
vendas não demonstrou através de documentos comprobatórios as vendas realizadas.”
Ou seja, como já colocado também pelo acórdão recorrido, os documentos
apresentados pela contribuinte ao longo do procedimento fiscal foram minuciosamente
analisados pela fiscalização, tendo sido excluídos os lançamentos a crédito em contas bancárias
cujas origens dos recursos foram comprovados.
Acerca dos argumentos da recorrente a respeito de estarem sendo infringidos
princípios constitucionais, como a da proporcionalidade e o não confisco pela aplicação da multa
de 150%, lembremos que o CARF é instância de julgamento cujo limite de conhecimento não
alcança questões constitucionais, a teor da Súmula CARF n. 2.
Finalmente, com relação aos autos de infração reflexos (CSLL, PIS e Cofins),
sendo decorrentes da mesma infração tributária que motivou a autuação relativa ao IRPJ, deverá
ser aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de causa e efeito.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721209/2014-42

Fl. 377
DF CARF MF
Original